Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709301-69.2021.8.07.0018 APELANTE: JOSE DE BRITO LIRA NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 44879773, o Embargante requer a suspensão deste recurso até o julgamento final dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 1.338.750-SC, que trata do Tema 1.177/STF, tendo em vista o acolhimento da tese de que se aplica ao Distrito Federal. Sendo assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o referido pedido. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora